Tribunal: TJDFT
Processo: 0744687-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONFLITO DE INTERESSES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A agravante sustenta que não há nulidade dos atos jurídicos, tampouco conflito de interesses capaz de ensejar a nomeação de curador especial, pois os agravados só pretendem anular ato jurídico perfeito e lesar credores.
2. Aduz que não há vício ou irregularidade que macule o negócio pactuado com a pessoa jurídica, pois ambas as partes estavam devidamente representadas, e as sócias menores assistidas no momento da realização do negócio ocorrido há mais de seis anos, pelo administrador da empresa e por seus pais, o que se traduz na plena e inequívoca validade do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se há irregularidade na representação processual das Agravadas; e (II) se há conflito de interesses entre as agravadas menores e seus genitores no contrato mencionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante sustenta que há evidências de que a parte agravada, no intuito de desfazer o negócio, argui infundada nulidade, com argumentos que não condizem com a verdade.
5. Não haverá prejuízos em aguardar o contraditório e novos elementos de convicção na instrução probatória.
6. Os questionamentos da agravante dizem diz respeito ao mérito da ação, o que torna indispensável o amplo contraditório e dilação probatória. A decisão agravada deve ser mantida, até a conclusão da instrução processual para a coleta de elementos necessários, a fim de elucidar toda a controvérsia que envolve o contrato impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A nomeação de curador especial deve ser mantida até a conclusão da instrução processual para a coleta de elementos necessários à elucidação dos fatos. 2. A possibilidade de haver conflito de interesses entre menores incapazes e seus genitores justifica a nomeação de curador especial, até o deslinde da causa.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 72.
Jurisprudência relevante citada:
Não há.